Tribunal: TCU
Processo: 020.285/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5568/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada por Jorge Custódio Maia, Cláudio Paiva Júnior e Jânio Arruda da Silva, como Vereadores de Taquaritinga do Norte - PE, sobre os indícios de irregularidade na gestão do Convênio 1.640/2011 celebrado entre o aludido município e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sob o valor de R$ 1.324.562,18 para a construção da escola de educação infantil pelo modelo Proinfância do Tipo B no distrito de Pão de Açúcar; Considerando que, em 4/6/2019, ao conhecer da presente representação (Ata 18/2019), foi proferido o Acórdão 3696/2019-TCU-Segunda Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar que a SeinfraUrbana adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhada da cópia do parecer da unidade técnica, aos ilustres representantes, para ciência, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e eventuais providências, já que cabe primariamente ao FNDE analisar a execução do Convênio 1.640/2011 e, diante de alguma irregularidade, proceder às medidas para a regularização do ajuste, sem prejuízo da eventual instauração de tomada de contas especial, nos termos do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, devendo o FNDE informar o TCU sobre a regularidade, ou não, do aludido ajuste, com o resultado das providências porventura adotadas, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação; e 1.7.2. arquive os presentes autos. " Considerando que, em atendimento ao item 1.7.1 do Acórdão 3696/2019-TCU-Segunda Câmara (Ata 18/2019), a SeinfraUrbana notificou os responsáveis (Peças 14, 15, 16, 30 e 31) e o FNDE (Peça 12); Considerando que, por meio do ofício de 27/1/2020, o FNDE informou ter aprovado parcialmente a prestação de contas do Convênio 1.640/2011 com a ressalva e a recomendação para a parcial devolução dos recursos repassados ao ente municipal sob o valor de R$ 414.644,66; Considerando que, por meio dos Ofícios 1.447/2020 e 1.449/2020, em 20/1/2020, o FNDE solicitou aos responsáveis a adoção das providências cabíveis, esclarecendo que, após finalizados os procedimentos em âmbito interno, poderia ser autuada a correspondente tomada de contas especial diante da persistência do dano não ressarcido ao erário, nos termos da Instrução Normativa (IN) TCU n.o 76, de 2016, e da sua alteração sobre a IN TCU n.o 71, de 2012; e Considerando, enfim, que, diante disso, a unidade técnica teria pugnado pelo cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 3696/2019-TCU-Segunda Câmara (Ata 18/2019), tendo proposto o consequente arquivamento do presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 3696/2019-TCU-Segunda Câmara (Ata 18/2019), além de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 020.285/2017-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Jorge Custódio Maia (CPF XXX.089.354-XX); Cláudio Paiva Júnior (CPF XXX.382.924-XX); e Jânio Arruda da Silva (CPF XXX.427.914-XX). 1.2. Entidade: Município de Taquaritinga do Norte - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação da presente deliberação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) informe o TCU sobre o efetivo recolhimento do aludido débito apurado sob o valor original de R$ 414.644,66 na prestação de contas do Convênio 1.640/2011, sem prejuízo de, se for o caso, promover a efetiva conclusão da fase interna da correspondente tomada de contas especial (TCE), com o subsequente envio dessa TCE ao TCU, dentro do prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias contados da notificação da presente deliberação; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo ali fixado; 1.7.3. dispensar a unidade técnica de promover o monitoramento sobre o item 1.7.1 deste Acórdão; 1.7.4. enviar a cópia do presente Acórdão aos representantes (Jorge Custódio Maia, Cláudio Paiva Júnior e Jânio Arruda da Silva, como então Vereadores em Taquaritinga do Norte - PE), para ciência; e 1.7.5. arquivar o presente processo.